Tribunal: TJMT
Processo: 1011739-19.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011739-19.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REND MAIS SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 21.850.126/0001-25 (RECORRENTE), GEOVANA REIS CARDOSO - CPF: 031.481.621-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE

JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1
.
Incompetê
ncia em razão da matéria
.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
,
tendo

como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Nas

controvérsias
que
podem

ser

elucidadas

por

meio de prova documental, torna -se desnecessária a produção da prova

pericial
,
sendo
o
Juizado
Especial
Cível

competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
. Na
hipótese
dos autos,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

técnica
para
apurar
se
houve

nexo
causal entre a
demora

na

substituição
do
transformador
e
os

danos

nos

equipamentos
de
refrigeração
,
visto
que a
questão

pode

ser

resolvida

mediante

análise
das
provas

documentais

já

apresentadas
,
notadamente
as
notas

fiscais
, a
decisão
judicial que
determinou
a
substituição
do
transformador
, e a
ordem
de
serviço
da
própria

reclamada
.
Ademais
,
destaca
-se que eventual
realização
de
perícia

técnica

seria

até

mesmo

inócua
,
uma

vez
que a
parte

reclamante

procedeu
com
os

reparos

nos

equipamentos
.
Portanto
,
por

não

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
, o
juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

2.

Falha

na

prestação
de
serviço
.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC).

Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
. No
caso

concreto
,
restou

evidenciada
a
falha

na

prestação
de
serviço
pela
reclamada
,
porquanto

descumpriu
o
prazo

estabelecido

judicialmente
para
substituição
do
transformador
.
Observa
-se dos autos no 1008713-13.2024.8.11.0037 que a
decisão

deferindo
a
tutela
de
urgência
(ID 169723295 do
processo

paradigma
)
determinava
que a
reclamada

procedesse
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias

úteis
, com a
modificação

na

rede
de
distribuição
de
energia

elétrica
da
Unidade

Consumidora
da
parte

reclamante
,
mediante

aumento
de
carga

ou

substituição
do
transformador
.
Todavia
,
embora
a
concessionária

tenha

enviado

ordem
de
serviço
à
parte

reclamante

em
01/10/2024 (ID 292239041), a
substituição
do
transformador

somente

foi

iniciada

em
06/11/2024,
ou

seja
, com
mais
de um
mês
de
atraso
.
Durante
esse

período
,
persistiram

os

problemas
de
fornecimento

inadequado
de
energia

elétrica
, o que
ocasionou
a
necessidade
de
troca
do compressor do
sistema
de
refrigeração

em
23/10/2024 (ID 292239031/PJe2
).

3.
Assim
,
constata
-se que
o

nexo
causal entre a
demora
no
cumprimento
da
ordem
judicial e
os

danos

sofridos
é
evidente
,
uma

vez
que
após

a

efetiva

substituição
do
transformador
,
não

houve

mais

registros
de
problemas

nos

equipamentos
de
refrigeração
do
estabelecimento

comercial
.
Portanto
,
configurada
a
falha

na

prestação
de
serviço
,
resta

caracterizado
o
dever
de
indenizar

pelos

danos

materiais

efetivamente

comprovados
pela
parte

autora
.
Ressalta
-se que
o

recibo

apresentado
pela
parte

reclamante

demonstra
o
pagamento
da
quantia
de R$ 6.200,00 (
seis
mil e
duzentos

reais
) para a
realização
do
serviço
de
troca
do compressor,
prejuízo
que
decorre

diretamente
da
falha

na

prestação
do
serviço
da
reclamada
, que
não

cumpriu

tempestivamente
a
determinação
judicial para
substituição
do
transformador
.
Dessa
forma,
correta
a
sentença
que
concluiu
"
pela
parcial

procedência
dos
pedidos
, para
determinar
que a
reclamada

proceda
com o
reembolso
das
despesas

despendidas
pela
troca
do compressor no valor de R$ 6.200,00 (...) (176413073)
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

nã
o

provido
.

5.

Sucumb
ê
ncia
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95
).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95
.

É
como

voto
.

Cuiabá
/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011739-19.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
REND MAIS SUPERMERCADO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

REND MAIS SUPERMERCADO LTDA
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou
que
nos
autos
de n
o 1008713-13.2024.8.11.0037
foi

deferida

tutela
de
urgência

determinando
a
substituição
do
transformador
pela
parte

reclamada
,
todavia
,
em

razão
da
demora
de
mais
de um
mês
para
iniciar

os

reparos
,
continuou

sofrendo

em

razão
a
má

prestação
de
serviço
com a
danificação
de
refrigeradores
,
perda
de
mercadorias

perecíveis
e
custos
com
manutenções

emergenciais
.
Requereu

indenização

por

danos

materiais
.

O

juízo

singular
proferiu

senten
ça
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
etc.
Ausente
o
relatório
, com
fulcro
no
artigo
38 da Lei
n
.o
9.099/95.
Fundamento
.

Decido
.

Cumpre

anotar
que
o

caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
, a
necessidade
de
dilação

probatória
. REND MAIS SUPERMERCADO LTDA.
propôs
a
presente

ação
de
reparação

por

danos

materiais
contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando
que,
por

falha
no
fornecimento
de
energia

elétrica
—
em

virtude
de
transformador

incompatível
com a
demanda
de
seu

estabelecimento
—,
sofreu

danos

materiais

relacionados à queima de equipamentos e perda de produtos

perecíveis
, no
montante
de R$ 36.721,10.
Requereu
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
da
quantia

mencionada
,
juntando

notas

fiscais
e
recibos
para
comprovar

os

prejuízos
,
bem

como

relatando
que a
situação

apenas

foi

sanada

após

deferimento
de
tutela
de
urgência

em
outro
processo
(1008713-13.2024.8.11.0037). A
requerida

apresentou

contestação
,
arguindo

preliminarmente

inépcia
da
inicial
e
a

incompetência
do
Juizado
Especial
por

necessidade
de
prova

pericial
. No
mérito
,
sustentou

a

ausência
de
nexo
causal entre o
fornecimento
de
energia
e
os

danos

alegados
,
afirmando
que
não

houve

reclamação

administrativa

nem

prova

técnica

apta
a
comprovar
a
falha
. A parte
autora

apresentou

impugnação
,
rebatendo

todos

os

pontos
e
reiterando

a

existência
de
prova

suficiente
, com base
em

notas

fiscais
,
vídeos
e
documentos

administrativos
. Das
Preliminares
Da
preliminar
de
inépcia
da
inicial

Rejeita
-
se
a

alegação
de
inépcia
. A
petição

inicial

atende

aos

requisitos
do art. 319 do CPC,
expondo
com
clareza

os

fatos
, o
pedido
e
os

fundamentos

jurídicos
. A
narrativa é lógica e suficiente para permitir o exercício do contraditório
. Da
alegada

incompetência
do
Juizado

Também

não

procede

a

alegação
de
complexidade

incompatível
com
os

Juizados

Especiais
.
Os

documentos

trazidos

aos
autos (
notas

fiscais
,
fotografias
,
ordem
de
serviço
,
decisão
judicial e
vídeos
)
são

suficientes
para a
formação
do
convencimento
do
juízo
,
não

havendo

necessidade
de
prova

pericial

complexa
. Eventual
necessidade
de
prova

técnica

simples

não

afasta
a
competência
do
Juizado
,
conforme
art.
35 da Lei 9.099/95.

Rejeito
as
preliminares
, e
passo
à
análise
do
mérito
. Do
mérito

A

presente

demanda

comporta

parcial

acolhimento
.
Pois

bem
.

Analisando

detidamente
o
feito
,
entendo
que a parte
autora

pleiteia

a

indenização

pelos

danos

materiais

sofridos
,
diante
da
demora
da parte
ré

em

cumprir
a
medida

liminar

deferida

nos
autos 1008713-13.2024.8.11.0037 que
determinou
a
modificação

na

rede
de
distribuição
de
energia

elétrica
da
Unidade

Consumidora
n. 6/2859284-8 no
prazo
de 5
dias
.
Aduz
a parte
autora
que a
reclamada

cumpriu
a
medida

liminar

apenas

em
08/11/2024,
ou

seja
, 37
dias

após
o
deferimento
da
medida

liminar

daqueles
autos. Da
análise
dos
vídeos
e
documentos

anexos

aos
autos
constato
que a
maioria
das
notas

fiscais

anexas

a

esta

inicial

são

anteriores

ao

deferimento
da
medida

liminar

daqueles
autos (
mês
09/24),
bem

como
,
os

vídeos

também

foram

realizados
no
mês
09 de 2024,
ou

seja
,
não

havia

sido

deferida
a
medida

liminar

daqueles
autos.
Lembrando
que
houve

pedido
de
indenização

por

danos

materiais

nos
autos 1008713-13.2024.8.11.0037 que
foram

improcedentes
,
por

ausência
de
provas
.

Quanto

notas

fiscais
de
mercadorias
do
dia
21/10/2024 (doc. 06 e 07),
posteriores

ao

prazo
da
liminar
,
entendo
que
não

restou

comprovado
que
estes

estragaram

ou

foram

inutilizados
.
Ademais
, um dos
vídeos

anexos

a

inicial

demonstra

os

funcionários

retirando

os

produtos
para
armazenamento

em
outro local, e
não
que
estavam

estragados

( 176413057
).
Assim
,
apesar
de
todo
o
transtorno

sofrido

pelo

reclamado
,
este

não

comprovou
que as
mercadorias
se
perderam
, a
fim
de
pleitear

danos

materiais
.
Ainda
,
em

análise

aos

documentos
,
verifico
que a
reclamada

precisou

proceder
com a
troca
do compressor
em
23/10/2024 (doc. 08), o que
entendo
pela
procedência
,
já
que a
reclamada

não

procedeu
com o
cumprimento
da
medida

liminar
no
prazo

determinado
(05
dias
). Desta forma,
entendo
pela
parcial

procedência
dos
pedidos
, para
determinar
que a
reclamada

proceda
com o
reembolso
das
despesas

despendidas
pela
troca
do compressor no valor de R$ 6.200,00 (...) ( 176413073 ) Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

autorais
para, com
resolução
do
mérito
: a) CONDENAR a parte
Reclamada

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 6.200,00 (
seis
mil e
duzentos

reais
),
acrescida
de
correção

monetária

pelo

índice
IPCA/IBGE,
na
forma do art. 389,
parágrafo

único
, do
Código
Civil, a
partir
do
efetivo

desembolso
e
juros
de mora à taxa
Selic
, com a
dedução
do
índice
de
atualização

monetária

acima

aplicado
,
consoante
o art. 406, § 1o, do
Código
Civil, a
partir
da
citação
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
de
sucumbência
, com base
nos

artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995.
Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9099/95.

Publicada
e
registrada

eletronicamente
.

Intime
(
m)-se.
Transitada

em

julgado
,
cumpra
-
se a

sentença
e
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

necessárias
.
Marcia Olga Lucas
Reginato

Juíza

Leiga

Vistos
, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.

Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

EVINER VALÉRIO Juiz de
Direito
".

O

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

preliminar de incompetência do juizado especial cível pela necessidade de perícia

técnica
. No
mérito
,
sustentou
que
inexiste

nexo
de
causalidade
entre
a

alegada

oscilação
e a
deficiência

na

prestação
do
serviço

público
,
inexistindo

laudos

periciais
,
relatórios
de
assistência

técnica

ou

pareceres

profissionais

habilitados
que
permitam

aferir

a

origem
dos
supostos

danos
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

ou
, no
mérito
, o
provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarraz
ões

foram

apres
entadas

visando

manter
a
sentenç
a
.

É a
sí
ntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025